Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA PEDIDO DE PROVA PELOS AUTORES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE,
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a anulação de sentença que julgou improcedente o pedido por falta de provas dos fatos alegados, sob o fundamento de que a decisão de saneamento não identificou o fato como controvertido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve o cerceamento de defesa, em razão de ter sido determinado a especificação de provas antes do saneamento.
3. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova oral, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao
4. Não há impedimento à determinação de especificação de provas antes de despacho saneador, uma vez que pode relevar-se medida adequada para preparação do processo para o momento em que será analisada a pertinência da prova requerida, decidindo-se questões controvertidas e fixando-se os pontos controvertidos.
5. Apenas a ré requereu a produção de prova, e os autores, tanto no momento da especificação de provas quanto em réplica, afirmaram que não tinham mais provas a produzir e requereram o seu julgamento antecipado, mesmo após a parte ré se insurgir contra os fatos alegados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e desprovida

Tese de julgamento: “Não é nula a sentença que julga improcedente o pedido por falta de provas se própria parte autora apresentou expressa desistência da produção de prova, por acreditar erroneamente que suas alegações de fato gozariam de presunção de veracidade, não existindo impedimento à determinação de especificação de provas antes de despacho saneador, uma vez que pode relevar-se medida adequada para preparação do processo para o momento em que o magistrado analisará a pertinência da prova requerida, decidirá questões processuais e fixará os pontos controvertidos."

_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 341; art. 370, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdão 1905961, 0731105-76.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.